Tribunal: TJSP
Processo: 2204695-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Deferida a penhora de 30% sobre o faturamento diário da empresa agravante, independentemente da diferença entre a receita operacional bruta e resultado líquido - Penhora sobre faturamento da empresa – Medida excepcional – Possibilidade - Presença de requisitos justificadores – Percentual fixado que deve atentar-se para a sobrevivência da empresa – Penhora que deve

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Deferida a penhora de 30% sobre o faturamento diário da empresa agravante, independentemente da diferença entre a receita operacional bruta e resultado líquido - Penhora sobre faturamento da empresa – Medida excepcional – Possibilidade - Presença de requisitos justificadores – Percentual fixado que deve atentar-se para a sobrevivência da empresa – Penhora que deve recair sobre 10% do faturamento líquido mensal da empresa agravante - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido em parte*